Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. EXCLUSÃO DA PARTILHA. PARTICIPAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS PARCELADOS. PERÍODO DA UNIÃO MATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO E RECONHECIMENTO. SALDO DEVEDOR. PARTILHA DEVIDA.
1. A longa data de relacionamento anterior ao casamento não configura, por si só, união estável, mas relação de namoro porquanto desprovida de comprovação de convivência pública já com claro objetivo de constituição de família e apresentação e reconhecimento perante à sociedade como se companheiros fossem.
2. Ausente efetiva comprovação de que o cônjuge participou do pagamento do sinal e das parcelas atinentes à aquisição de imóvel adquirido anterior e de forma particular pelo outro, bem como tendo sido o fruto da venda utilizado incontroversamente para a compra de outro imóvel durante a relação matrimonial, regida pela comunhão parcial de bens, resta caracterizada a sub-rogação a afastar a partilha, nos termos do art. 1.659, II, do CPC.
3. No regime de comunhão parcial de bens, há presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges durante a união, independentemente da autorização do outro, revertem-se em benefício da família, obrigando a ambos solidariamente, devendo ser partilhadas, conforme inteligência dos artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do CC. Incumbe ao cônjuge discordante, com amparo no art. 373, II, do CPC, comprovar que as dívidas contraídas pelo outro sem sua autorização, até a ruptura do relacionamento, não foram revertidas em favor da unidade familiar.
4. O saldo devedor de dívidas e empréstimos bancários parcelados, comprovados e/ou reconhecidos expressamente pela parte adversa, ainda que contraídas unilateralmente no curso do matrimônio, devem ser objeto de partilha entre os cônjuges.
5. Recursos conhecidos. Apelo do réu não provido. Apelo da autora provido parcialmente.